Tribunal: STF
Processo: HC 139329
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM CASOS COMO ESTE – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DE REFERIDA DECISÃO – INVIABILIDADE DE SUPERAÇÃO, NO CASO, DA RESTRIÇÃO SUMULAR APLICADA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.